Tribunal: TJDFT
Processo: 0000344-36.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA MULTIREINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DO AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. EMPRESA. LOCAL INABITADO. IMPOSSIBILIDADE. IRREVELÂNCIA DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de condenado multirreincidente, a compensação opera-se apenas parcialmente.
2. A causa de aumento de pena referente ao repouso noturno incide de maneira objetiva, visto ser o período de menor vigilância e de maior vulnerabilidade do patrimônio, aumentando as chances de êxito na empreitada, independente de se tratar de residência ou estabelecimento comercial. Ademais, para sua configuração, dispensa-se que o local furtado seja habitado ou que haja prova de que eventuais residentes estivessem de fato repousando. Por fim, a referida causa de aumento (§1° do art. 155 do CP) é aplicável tanto na forma simples, como na forma qualificada do delito de furto.
3. Recurso parcialmente conhecido e improvido.